Tribunal: TJMT
Processo: 0002852-80.2017.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002852-80.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.452.141/0009-04 (APELANTE), GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - CPF: 688.224.641-68 (ADVOGADO), FELIPE MACHADO MENEZES - CPF: 035.633.011-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE Aluguel de Imóvel Comercial – decadência convencional quanto ao recebimento do alugueis – não configurada - OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 do código civil) – recurso parcialmente provido.

O que se extrai da leitura do parágrafo terceiro, cláusula segunda, do contrato de locação, é que, o que não se pode exigir, ou seja, decaiu, é a realização do frete, e não o direito de receber os aluguéis do período efetivamente utilizado. Portanto, não restou configurada a decadência quanto pretensão de receber valores a título de aluguéis.

Se houve a utilização do imóvel, a contraprestação é necessária, seja ela em serviço conforme estabelecido em contrato, seja em pecúnia.

A controvérsia refere-se à responsabilidade contratual de obrigação ilíquida, portanto, o termo inicial dos juros de mora conta-se partir da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.o 139006894 – pág.102/112) interposto por PUJANTE TRANSPORTES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.o 0002852-80.2017.8.11.0046 – Ação de Cobrança de Aluguel de Imóvel Comercial – proposta por ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A – extinguiu o feito com julgamento de mérito, para o fim de condenar a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 71.374.53 (setenta e mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratório de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que na exordial a parte Apelada/Autora narrou que firmou um contrato de locação com Ré/Apelante, onde o aluguel seria adimplido com a realização de dois fretes por mês pela Apelante; que o contrato previa a realização total de 24 (vinte e quatro) fretes e a Apelante não realizou todos os fretes previstos no contrato, portanto propôs a demanda para ser ressarcida pelos fretes não realizados no valor de R$ 71.374,53 (setenta e um mil reais e trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) relativos ao total de 13 (treze) fretes não cumpridos com incidência de juros e correção monetária desde a data de vencimento do contrato.

Que em sua contestação a Ré/Apelante aduziu: “a) a impossibilidade de exigir prestação diversa daquela que foi pactuada, b) da ocorrência de decadência convencional e inexistência de inadimplemento contratual, c) da total ausência de provas da Apelada, d) da ausência de demonstração dos supostos valores dos fretes, e) da impossibilidade de aplicar juros de mora a contar de 01/09/2015.”

Que o juízo acolheu a pretensão autoral, pois competia a Ré comprovar a realização dos fretes, reputou válido o valor do frete indicado pela Apelada e, ainda, possibilitou a cobrança de juros na data mencionada pelo Apelado pois a obrigação era positiva e passível de liquidação. Ou seja, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 71.374,53 (setenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) mais honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais defende a ausência de prova, ônus autor e obrigação do locador a indicação do frete.

Destaca que a Apelada tinha obrigação contratual de indicar quais fretes seriam realizados pelo Apelante e quando. Caso esta não indicasse o frete, este seria acumulado nos meses subsequentes (cláusula segunda e parágrafo terceiro) do contrato de locação.

Defende que a premissa utilizada pelo juízo não merece subsistir, haja vista que a Apelante não tem como comprovar a realização de frete não solicitado pela Apelada.

Destaca que Apelada não demonstrou a indicação de qualquer frete dos 13 (trezes) fretes supostamente não cumpridos.

Aduz que não há como exigir da Apelante a prova de que a Apelada não indicou os fretes, sob pena de configurar prova negativa.

Consigna que o valor do aluguel também é controvertido, posto que não foi indicado por nenhuma prova submetida ao contraditório e ampla defesa. Ainda, que não há no contrato qualquer menção de conversão dos fretes não realizados em um valor específico e, portanto, caberia a Apelada a prova do valor do aluguel nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Que é incabível que a Apelada pretenda de forma injustificada e infundada a condenação da Apelante ao pagamento em dinheiro do suposto valor que corresponderia à média proporcional de 11 (onze) fretes, ante a total ausência de previsão contratual.

Assevera que o juízo a quo aceitou como prova do valor do aluguel um documento apócrifo e produzido unilateralmente pela Apelada, consequentemente desprovido de carga probatória. E, ainda, tal documento foi devidamente impugnado pelo Apelante em sede de contestação.

Consigna que caberia a Apelada a indicação do frete e, se assim não o fez, não haveria como ocorrer a conversão em razão da decadência convencional.

Sustenta a ocorrência de decadência convencional do parágrafo terceiro da cláusula segunda.

Destaca que as partes convencionaram no contrato um prazo de exigência da realização dos fretes e, caso tais fretes não fossem solicitados, ocorreria a decadência de tais quantias.

Alega que é incontroverso que a Apelada não requisitou a realização dos fretes, portanto ocorreu a decadência de sua pretensão no último mês do aluguel e restando para o Apelada apenas a cobrança dos dois últimos fretes do contrato. Como não exerceu o seu direito de exigir os fretes até o penúltimo mês da locação, ocorreu a decadência prevista no artigo 202 do C.C..

Que, a Apelada não juntou aos autos qualquer documento ou Notificação que demonstre que no 11o mês da locação existiam fretes acumulados e não realizados pela empresa Apelante, portanto exerceu seu direto no prazo estipulado entre as partes.

Pretende a reforma da sentença para reconhecer a decadência convencional nos termos do artigo 202 do C.C., portanto excluir a condenação de 11 (onze) fretes pois a Apelada não requisitou seu cumprimento até o penúltimo mês da locação, conforme determina o parágrafo terceiro da cláusula segunda do contrato.

No que tange a cobrança de juros, que o juízo a quo determinou a cobrança de juros de mora a partir do fim do contrato (01/09/2015), contudo tal fixação não observa o previsto no artigo 405 do C.C

Ainda, que a Apelada não notificou a Apelante de qualquer inadimplemento, portanto os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais por ausência de prova do pedido de realização dos fretes e do valor da prestação mensal da locação nos termos do artigo 373, I do CPC;

Reconhecer a decadência convencional nos termos do artigo 202 do C.C., portanto excluir a condenação de 11 (onze) fretes pois a Apelada não requisitou seu cumprimento até o penúltimo mês da locação, conforme determina o parágrafo terceiro da cláusula segunda do contrato.

O provimento da apelação para reformar condenar o Apelado ao pagamento dos aluguéis de janeiro a maio de 2017 em razão do consignado na cláusula 8.5 do contrato de locação;

Subsidiariamente, reconhecer que os juros de mora sejam cobrados a partir da citação nos termos do artigo 405 do C.C. c/c artigo 240 do CPC, uma vez que inexistiu notificação extrajudicial encaminha pela Apelada.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 139006894 – pág.128).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.o 139006894 – pág.102/112) interposto por PUJANTE TRANSPORTES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.o 0002852-80.2017.8.11.0046 – Ação de Cobrança de Aluguel de Imóvel Comercial – proposta por ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A – extinguiu o feito com julgamento de mérito, para o fim de condenar a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 71.374.53 (setenta e mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratório de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inicialmente quanto a alegação de
decadência convencional –
pretende o Apelante seja reconhecida a decadência convencional, do parágrafo terceiro da Cláusula Segundo, do contrato de locação firmado por ambos.

Para tanto, alega que convencionaram no referido documento um prazo para exigência da realização dos fretes e, caso tais fretes não fossem solicitados, ocorreria a decadência dos mesmos.

Pois bem.

A decadência pode ser definida como perda do direito pelo seu não exercício em determinado período, estabelecido por lei (decadência legal) ou pela vontade das partes (decadência convencional).

Na primeira modalidade – decadência legal, sendo de ordem pública e irrenunciável (art. 209 do CC). Na segunda (decadência convencional), a parte

a quem aproveita pode alega-la a qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não podo suprir a alegação, conforme art. 211 do CC,

essa decadência possui natureza de ordem privada, tendo origem no consenso das partes no negócio jurídico, sendo renunciável e não podendo ser conhecida ofício pelo juiz.

Restou estabelecido
no parágrafo terceiro, da clausula segunda, do qual pretende o Apelante a declaração de decandência:

“PARAGRAFO TERCEIRO: A cumulação de viagens/fretes poderá ser convalidado por meio deste instrumento até o penúltimo mês de vigência de locação desta avença, devendo, no referido mês, caso não haja cumulação de fretes/viagens correspondente ao mês de locação ser realizado transporte/frete correspondente ao número de viagens devidos, eventualmente, de forma cumulativa, devendo restar, para o último mês de vigência contratual tão somente o número de 02 (duas) viagens/fretes transporte rodoviário correspondente ao mês findo do contrato de locação.”

Em que pese a alegação do Apelante, tenho que razão não lhe assiste, haja vista que, o que se extrai da leitura do referido parágrafo é que, o que não se pode exigir, ou seja, decaiu, é a realização do frete, e não o direito de receber os aluguéis do período efetivamente utilizado.

Desse modo como se extrai o parágrafo terceiro, acima transcrito, ao qual não se pode dar interpretação extensiva, não configura a decadência da pretensão de receber valores a título de aluguéis, haja vista que dos 24 (vinte quatro) fretes constantes do contrato apenas 11(onze) foram realizados.

Não sendo o caso de acolhimento da prejudicial de mérito, assim,
afasto a alegação de decadência e passo a análise do mérito
.

MÉRITO.

No contrato ficou convencionado que a locação seria adimplida por meio da realização de 24 (vinte quatro) fretes, que seriam realizados no período de 12 (doze) meses, no entanto, não convencionaram o que aconteceria se os fretes não fossem realizados seja por ausência de repasse do LOCADOR ou inadimplência do LOCATÁRIO., o que se resolve em perdas e danos.

Fato incontroverso a realização do contrato de locação entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses com início 02/09/2014 e término em 01/09/2015.

Incontroverso, também, que houve utilização do imóvel pelo Apelante por todo período estabelecido no contrato, bem como que não houve realização de 13 fretes.

Ora, se houve a utilização do imóvel, a contraprestação é necessária, seja ela em serviço conforme estabelecido em contrato, seja em pecúnia.

No tange ao valor da locação, extrai-se que Apelado/Autor considerou o valor médio dos fretes efetivamente realizados pelo Apelante, qual seja, R$ 4.090,95 (quatro mil, noventa reais e noventa e cinto centavos), juntando aos autos o documento (id.n.o 139006894).

O Apelante por sua vez, apesar de alegar que o referido documento é apócrifo e produzido unilateralmente pela Apelada e, consequentemente desprovido de carga probatória, não traz aos autos qualquer documento que contraponha as informações ali lançadas, como por exemplo, o documento dos fretes que efetivamente realizou, ainda, fretes realizados para outras empresas e seu devido valor ou pesquisa de mercado relativa aos valores dos fretes aplicados a região, ônus que lhe incumbia, art. 373, II do Código de Processo Civil.

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu como devido os valores do aluguel, bem como válido o documento que demonstra o valor dos fretes, produzido por parte do Apelado.

Quanto a cobrança de juros de mora de 1% ao mês, juízo “a quo” determinou com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratório de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

O Apelante por sua vez, sustenta, contudo, que tal fixação não observa o previsto no artigo 405 do C.C; ainda, que a Apelada não notificou a Apelante de qualquer inadimplemento, portanto os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação.

Em prosseguimento, no que se refere aos juros de mora, a sentença recorrida determinou a incidência a partir do vencimento da obrigação.

Em que pese o entendimento exarado em sentença, tenho que razão assiste ao agravante, posto que, a controvérsia refere-se à responsabilidade contratual de obrigação ilíquida, portanto, inicia-se a contagem a partir da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.

Nestes termos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer que a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel ocorreu por iniciativa do adquirente, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede excepcional, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.

3. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.

4. Conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, o que foi reconhecido no caso.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.013.385/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o início dos juros de mora a partir da citação, mantendo-se a sentença de piso em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023